Tribunal: TJSP
Processo: 0030547-59.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO– EXECUÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO– EXECUÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJE de 30/10/2019 e Tema 810 do colendo STF. Inadmissibilidade da alteração dos juros moratórios e da correção monetária fixados no título executivo, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica – Qualquer alteração na forma de cálculo fixada no título executivo, transitado em julgado, implicaria violação ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada – DESNECESSÁRIA A READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030547-59.2003.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HILDA DE BRITO DIMAS, FLORINDO DOS SANTOS, KAZUKO SAGAE
YOKOYA, LEOPOLDO PEREIRA FULGENCIO, NORMA GORGATTI,
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHINHO JUNIOR, MARIA APARECIDA
BOTELHO DE CASTRO, ANTONIO CELSO PATERNOSTRO GOMES
CALDAS, EMILIA KNOLL LELLIS, JOSÉ CARLOS CRUZ, CYRNELLA
BATTAUS COUTINHO, EMYGDIO IESSI, REGINA ANNA GOGELIS, MARIA
HELENA LISBOA NACHIF, LUIZ CARLOS NAKAYAMA, MARCO AURÉLIO
DE BARROS BATELLI, BRENO DE OLIVEIRA REZENDE, JOSE GERALDO
DOS SANTOS, GLÓRIA REGINA CANNO NOVELLI, CLELIA ANTUNES DE
CASTRO, JOSEFA DOS SANTOS SILVA, LUCIO CARLOS MORGAN
PASSAMAI, ANTONIO MORENO, SONIA TEREZINHA BATELLI, ROSALBA
PERRUCHON, LAMARK GUERNER GONZALEZ, CECILIA DE CASTRO
ALGODOAL, ANARY GOMES MORGAN, RUBENS FERREIRA, ANNA
FRANCISCA DE ASSIS GONZALEZ (FALECIDO), MARJORY GONZALES
NIGRO (HERDEIRO), MILDRED GONZALES ZORZI ROCHA (HERDEIRO) e
LAMARK GUERNER GONZALEZ (HERDEIRO), é apelado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030547-59.2003.8.26.0053 -Voto no 10.364 (ECB)
2
ACF no 10.364/2020
Apelação no 0030547-59.2003.8.26.0053
Apelante: Antonio Celso Paternostro Caldas e Outro
Apelado: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP)
Comarca de São Paulo/SP
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO EXECUÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO
QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009
NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma
Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção
de Direito Público, para reapreciação, nos termos do inciso
II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJE de 30/10/2019 e Tema 810 do colendo STF.
Inadmissibilidade da alteração dos juros moratórios e da
correção monetária fixados no título executivo, sob pena de
ofensa ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica
Qualquer alteração na forma de cálculo fixada no título
executivo, transitado em julgado, implicaria violação ao
princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada
DESNECESSÁRIA
A

READEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
O v. acórdão de fls. 1.161/1.167, no tocante aos juros de
mora e correção monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009, e
determinou que deve prevalecer o que foi definido no título executivo
transitado em julgado, o qual se encontra revestido do atributo da
imutabilidade.
A Fazenda do Estado, 1.170/1.173, interpôs recurso
especial, no tocante à correção monetária e aos juros de mora, a Lei no
11.960/2009.
Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030547-59.2003.8.26.0053 -Voto no 10.364 (ECB)
3
Antonio Carlos Malheiros (fls. 1.256/1.259), para reapreciação, nos
termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC de 2015, considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe
de 20/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810/STF, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE no 216.
É o relatório.
Trata-se de execução, cuja sentença de fls. 953/955, julgou
extinto o processo pela satisfação do crédito, determinando-se a
expedição de guia de levantamento do valor incontroverso em favor da
parte exequente, com relação ao depósito de precatório efetuado a fls.
897/902.
Houve apelação, na qual os exequentes buscaram a reforma
da sentença, para que não incidisse nos cálculos a Lei no 11.960/2009,
face à natureza tributária da demanda, aplicando-se ao caso, juros de
mora de 1% ao mês, nos termos do CTN, mantendo-se o que ficou
definido no título executivo transitado em julgado.
O v. acórdão, com observação relativa ao cálculo dos
valores devidos ao autor, afastou a aplicação da Lei n 11.960/2009, em
razão da coisa julgada que deve ser preservada, sendo inadmissível,
portanto, a alteração dos juros de mora e correção monetária definidos
no título executivo, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada e
da segurança jurídica insculpido no art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal.
Nesse sentido, é a jurisprudência do deste egrégio Tribunal
de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030547-59.2003.8.26.0053 -Voto no 10.364 (ECB)
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. Título executivo que
determinou
a
restituição
de
contribuição
previdenciária
indevidamente retida. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09, conforme
teses definidas no Recurso Extraordinário no 870.947/Se. Tema 810 e
Recurso Especial no 1.392.221/PR Tema 9095. Incidência da Taxa
Selic, para fins de correção monetária e juros de mora, a partir do
trânsito em julgado. Recurso improvido, com observação.” (TJSP,
Agravo no 2194714-96.2018.8.26.0000, Rel. Des. Moacir
Peres, j. em 28/02/2020).
De outro ângulo, no caso, a ação versa sobre a devolução
de contribuição previdenciária, que tem natureza tributária.
Assim, inaplicável a Lei no 11.960/09, em razão do
regramento específico da matéria (art. 161, § 1o e 167 do CTN),
situação, aliás, devidamente ressalvada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810).
Destarte, os pagamentos realizados devem respeitar a coisa
julgada, a qual firmou os consectários nos seguintes termos: correção
monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
Ademais disso, conforme o próprio Procurador da
Autarquia afirmou às fls. 1.170/1173, “o STJ assentou que os critérios de
atuação (correção monetária e juros) são os da Lei no 11.960/2009 a partir da
vigência da lei, enquanto vigorar. Decidiu que a lei não tem efeitos retroativos.
Vale dizer: no período anterior, tais acessórios deverão seguir os efeitos definidos
pela legislação então vigente.” O v. acórdão, cuja taxa de juros e correção
monetária se quer discutir foi julgado em 05/04/2006, ou seja, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030547-59.2003.8.26.0053 -Voto no 10.364 (ECB)
5
antes a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009.
Dessa forma, o v. acórdão proferido na parte em que
firmou entendimento contrário ao Tema 810 aplicado, deve ser
mantido, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, não
havendo dúvida que a forma de incidência de juros e de correção
monetária está acobertada pela coisa julgada, devendo ser respeitados
também o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, não sendo caso de
alteração no v. acórdão de fls. 1.161/1.167.
Assim, publicado o v. acórdão e intimadas as partes,
retornem os autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público
Antonio Celso Faria
Relator